Tribunal: TJSP
Processo: 1130581-19.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos material e moral. Sentença de procedência. Inconformismo de uma das corrés. Preliminar. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Oceanair Linhas Aereas S/A (em recuperação judicial) e Aerovias Del Continente Americano S/A – Avianca que utilizavam a mesma identidade visual. Bilhete expedido por "Avianca". Teoria da aparência. Possibilidade de inclusão da ré

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos material e moral. Sentença de procedência. Inconformismo de uma das corrés. Preliminar. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Oceanair Linhas Aereas S/A (em recuperação judicial) e Aerovias Del Continente Americano S/A – Avianca que utilizavam a mesma identidade visual. Bilhete expedido por "Avianca". Teoria da aparência. Possibilidade de inclusão da ré Aerovias Del Continente Americano S/A – Avianca no polo passivo. Precedentes do TJSP. Mérito. Voo cancelado. Apelado que não foi realocado em novo voo nem recebeu o reembolso da passagem em tempo hábil. Dano material configurado. Apeladas condenadas ao ressarcimento do valor da passagem. Dano moral. Apelado que perdeu prova de concurso em que havia se inscrito em decorrência do cancelamento do voo. Dano moral configurado. 'Quantum' indenizatório de R$5.000,00 adequado. Precedentes desta 23a Câmara. Sentença mantida. Recurso desprovido.